Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-50.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003343-50.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO SANTOS DA HORA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, majorou a indenização por danos morais e manteve a condenação por danos materiais em razão de descontos indevidos. O recorrente aponta contradição e omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, defendendo a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar a vigência da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos critérios para a fixação de juros legais e correção monetária em dívidas civis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se configura contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

5. A insurgência quanto aos critérios de atualização monetária e juros, com base na Lei nº 14.905/2024, revela pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6. A via dos embargos declaratórios não se presta à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo de tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°
8003343-50.2025.8.05.0138
, figurando como embargante o
BANCO BRADESCO

S/A
e como embargada
MARIA DA PAIXÃO SANTOS DA HORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA